Tribunal: TJPA
Processo: 0808893-22.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808893-22.2025.8.14.0028

APELANTE: MIZAEL ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem concessão do direito de recorrer em liberdade.

2.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão temporária, foram apreendidas 1,811g de cocaína e 13,740g de crack, além de balança de precisão, invólucros plásticos e aparelhos celulares, no interior da residência vinculada ao recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se incide a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iv) saber se é possível a concessão do direito de recorrer em liberdade, com revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva foi comprovada por auto de apreensão e laudo definitivo, e a autoria restou evidenciada por depoimentos judiciais coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência.

5. A apreensão de drogas em duas formas distintas, aliada à existência de balança de precisão e invólucros para fracionamento, conjuntamente com os depoimentos judiciais de envolvimento com homicídio, tráfico de drogas e facção criminosa, afasta a tese de uso próprio e autoriza a manutenção da condenação por tráfico.

6. A palavra dos agentes públicos, prestada sob contraditório, constitui meio idôneo de prova quando coerente com o conjunto probatório.

7. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável quando demonstradas dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa, evidenciadas pelo contexto investigativo e elementos colhidos em juízo.

8. A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, no risco à ordem pública e na probabilidade de reiteração delitiva, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes para afastá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A apreensão de entorpecentes em quantidades fracionadas, acompanhada de instrumentos típicos de mercancia, aliada a elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas, autoriza a condenação por tráfico de drogas e afasta a desclassificação para uso próprio. 2. É inviável a aplicação do tráfico privilegiado quando demonstrada a dedicação a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
e § 4º; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2024; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.04.2022; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0808893-22.2025.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: MIZAEL ALVES DOS SANTOS

DEFESA: GLADSTONE SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Mizael Alves dos Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Não foi concedido o direito para apelar em liberdade, mas foi determinada a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto.

Consta da denúncia que, no dia 19.05.2025, por volta das 16h, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos nos autos nº 0807028-61.2025.8.14.0028, foram localizadas, em residência vinculada ao Recorrente, duas porções de substância análoga a cocaína, uma pedra de crack, invólucros plásticos para fracionamento, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e placas identificadoras de veículo, tendo a perícia apontado a apreensão de aproximadamente 1,811g de cocaína e 13,740g de crack.

A denúncia foi recebida em 07.07.2025. (ID 32176470)

A sentença foi proferida em 18.11.2025 (ID 32176511).

Em suas razões recursais (ID 32176514), a Defesa sustenta nulidade da sentença por fundamentação deficiente, contraditória e contrária à prova dos autos, postula a absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343.2006; ainda de forma subsidiária, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redimensionamento da pena e do regime, além do direito de recorrer em liberdade, com revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 32176518), nas quais requer o improvimento do recurso, com manutenção integral da sentença condenatória, sustentando, em síntese, a suficiência do conjunto probatório para a condenação, a inadequação do pedido desclassificatório e a não incidência das teses defensivas articuladas.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer (ID 32880189) pelo parcial conhecimento do recurso, quanto à inadequação da via eleita no que se refere ao pedido de apelar em liberdade, e, na parte conhecida, pelo não provimento, para manutenção da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por Mizael Alves dos Santos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas aptas a ensejar exame apartado nesta instância. As insurgências defensivas concernentes à suposta nulidade confundem-se com o mérito probatório e com ele serão apreciadas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 19 de maio de 2025, por volta das 16h, no contexto do cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos nos autos nº 0807028-61.2025.8.14.0028, policiais civis da Divisão de Homicídios, ao ingressarem na residência do Recorrente, localizaram duas porções de substância análoga à cocaína, embaladas em sacos plásticos, uma pedra de crack, diversos invólucros plásticos destinados ao fracionamento, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e placas identificadoras de veículo utilizado em homicídio investigado, imputando-se ao Recorrente a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelo laudo definitivo de análise de droga, que atestou resultado positivo para cocaína nas porções apreendidas, totalizando 1,811g, na forma granulada esbranquiçada, e 13,740g, na forma petrificada esbranquiçada.

Foi apurado que a busca e apreensão em desfavor do Recorrente foi decretada no âmbito de investigação de homicídio, crime no qual foi empregado veículo pertencente a ele, sendo levantado que o Recorrente comercializa drogas, inclusive para um dos executores daquele delito, que porta arma de fogo em desacordo com a lei e, ainda, que tem envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, revelam-se convergentes quanto às circunstâncias objetivas da diligência.

A Delegada de Polícia Simone Felinto, em juízo, esclareceu que a busca e apreensão decorreu de investigação de homicídio, no curso da qual se identificou que o veículo do Recorrente fora utilizado na empreitada criminosa e foi indicado que ele tem envolvimento com drogas e com facção criminosa. Relatou que, munidos de mandado judicial, dirigiram-se à residência do Recorrente, onde se encontravam sua companheira e uma criança, ocasião em que, no interior de uma gaveta do guarda-roupa do quarto do casal, foram localizadas duas porções de substância entorpecente já embaladas, além de uma pedra de droga, invólucros plásticos novos próprios ao fracionamento e balança de precisão.

A investigadora Marinna Gomes confirmou em juízo que a busca e apreensão foi motivada pelo fato de veículo do Recorrente ter sido empregada no homicídio, que durante as investigações daquele crime foi apurado que o Recorrente tem envolvimento com tráfico de drogas e com facção criminosa, esclarecendo que no dia do homicídio foram visualizadas mídias do Recorrente portando arma de fogo, com entorpecentes e fazendo apologia ao PCC.

A investigadora Ariane Alcântara, por sua vez, declarou ter localizado a droga na gaveta do guarda-roupa, corroborando a existência de três aparelhos celulares, embalagens e balança de precisão. O investigador Ítalo Viana confirmou o cumprimento do mandado e a apreensão no interior da residência, não relatando qualquer irregularidade na diligência.

A palavra de agentes públicos, quando prestada em juízo e submetida ao contraditório, constitui meio de prova idôneo, desde que submetida a exame crítico de coerência interna e consonância com os demais elementos dos autos. O Superior Tribunal de Justiça assentou que tal prova é apta a fundamentar decreto condenatório, na ausência de elementos concretos que infirmem sua credibilidade (AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/08/2024).

No caso concreto, não se identifica qualquer incongruência substancial nos depoimentos judiciais dos policiais. Ao contrário, as versões mostram-se convergentes quanto ao local da apreensão, à quantidade, qualidade e acondicionamento da droga e à existência de instrumentos típicos de fracionamento.

A versão apresentada pelo Recorrente em juízo, no sentido de que seria mero usuário e que utilizaria a balança para pesar a substância adquirida, revela-se fragilizada por imprecisões internas. Em juízo, afirmou que não adquiria droga “envelopada”, mas, ao mesmo tempo, declarou que os invólucros apreendidos já teriam sido utilizados para consumo anterior. A coexistência de porções distintas — substância granulada e pedra — aliada à presença de invólucros novos, conforme declarado pela autoridade policial, enfraquece a tese de destinação exclusiva ao consumo próprio.

A quantidade apreendida, embora não expressiva em termos absolutos, não pode ser considerada ínfima, sobretudo em razão da natureza da cocaína, usualmente consumida em pequenas porções.

A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de valoração da natureza e da quantidade da droga tanto na fixação da pena-base quanto na análise da causa de diminuição do § 4º do art. 33, desde que observada a vedação ao
bis in idem
(HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/04/2022; REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/06/2021).

No ponto, a sentença optou por analisar a natureza e a quantidade na terceira fase, afastando o privilégio, o que se mostra acertado haja vista terem ficado provadas a dedicação a atividades criminosas e a integração à organização criminosa. Embora o Recorrente seja tecnicamente primário, os depoimentos judiciais indicaram que, no curso de investigação de homicídio, surgiram informações sobre seu envolvimento com tráfico e com facção criminosa, inclusive com registro de fotografias alusivas ao PCC e porte de arma de fogo.

Não se está diante de meras conjecturas abstratas. As informações extraídas do aparelho celular apreendido no dia do homicídio, conforme depuseram os policiais em juízo, e o contexto investigativo revelam que a atividade do Recorrente não se restringia ao consumo eventual, mas se inseria em ambiente de criminalidade organizada. Veja-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça também assentou que a utilização da natureza e da quantidade da droga para afastar o privilégio exige conjugação com outras circunstâncias do caso concreto aptas a evidenciar dedicação à atividade criminosa ou integração à organização criminosa (REsp 1.887.511/SP). No presente feito, tais circunstâncias adicionais encontram-se delineadas no acervo probatório judicial.

Quanto ao regime inicial, a fixação no semiaberto decorre do
quantum
de pena estabelecido e não se mostra desprovida de fundamentação idônea.

Não se verifica, ademais, qualquer nulidade por utilização de elementos inquisitoriais como fundamento exclusivo da condenação. A sentença ancorou-se primordialmente nas provas produzidas em juízo.

Em síntese, o conjunto probatório, analisado de forma global e segundo critérios de coerência interna e externa, conduz à conclusão segura de que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação, tampouco para incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Da prisão preventiva

A Defesa requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A pretensão não prospera.

As circunstâncias concretas revelam risco efetivo à ordem pública. Não se trata de apreensão isolada de pequena quantidade desacompanhada de outros elementos. Foram localizadas substâncias em duas formas distintas, balança de precisão e diversos invólucros próprios ao fracionamento, em contexto investigativo que revelou envolvimento do Recorrente com organização criminosa e dedicação a atividades criminosas outras, como homicídio, tornando a conduta concretamente mais gravosa.

A manutenção da custódia cautelar, nesse contexto, não se funda na gravidade abstrata do tipo penal, mas na gravidade concreta do fato e na probabilidade de reiteração delitiva, extraída de sua dedicação a atividades criminosas, envolvimento com facção criminosa, variedade de entorpecente e quantidade de invólucros para acondicioná-los para posterior venda, após fracionamento.

A primariedade técnica do Recorrente e a alegação de atividade laborativa não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando subsistem elementos objetivos que indicam risco à ordem pública. A jurisprudência é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando presentes fundamentos concretos.

Também não se vislumbra inadequação ou desproporcionalidade da medida, considerando que a pena aplicada é de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Não há, ademais, fato novo superveniente que justifique a revogação da medida, tampouco se mostram suficientes as cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não se revelam aptas a neutralizar o risco evidenciado nos autos.

Diante desse cenário, mantém-se a prisão preventiva decorrente do flagrante pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por persistirem, de forma concreta e atual, os requisitos autorizadores da medida.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando as teses de insuficiência probatória para condenação, de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, de reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, de fixação de regime inicial mais brando e de concessão do direito de recorrer em liberdade, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 20/03/2026